Tribunal: TJDFT
Processo: 0001683-28.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001683-28.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID 29926684, o Distrito Federal informa que o requisitório referente aos honorários sucumbenciais foi devidamente quitado, acostando o comprovante de depósito judicial no ID 29926685 - Pág. 2. Ao final, requer a extinção da requisição. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concorda com o depósito, pugnando pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados suplicante (ID: 30469321). Pois bem. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 30469320. Ante o adimplemento da obrigação, julgo extinta a obrigação estampada na requisição de ID: 27620168, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador